Tribunal: TJSP
Processo: 2220636-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2220636-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSE SILVESTRE MARQUES ROSA e MARLENE SANTIAGO MARQUES ROSA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220636-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.478 JV -
2
Embargos de Declaração Cível no 2220636-08.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Jose Silvestre Marques Rosa e Marlene Santiago Marques Rosa
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.478
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 54/57 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes em razão da intempestividade, observando-se a improcedência da
pretensão recursal.
Os embargantes pretendem sanar omissão no julgado em
relação ao artigo 231 do CPC (embargante Marlene). Argumentam que a ela não
se aplica a contagem individual dos prazos, vez que foi citada da decisão liminar
e não intimada, não havendo que se falar em prazo individual.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do
artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220636-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.478 JV -
3
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator